Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723404-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA APARECIDA FERREIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25797424, item 2, alíneas, e) e g). Vindo aos autos a escritura pública retificadora ou a documentação pendente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac